Tribunal: TJMT
Processo: 0011545-51.2006.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011545-51.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON RAMOS FERNANDES (APELADO), MAIKON RAMOS FERNANDES (APELADO), EVERSON RAMOS FERNANDES - CPF: 037.154.581-19 (APELADO), MAYKON RAMOS FERNANDES - CPF: 004.691.511-70 (APELADO), GEISON ROGERIO MORAIS PAULINO (VÍTIMA), GEISON ROGERIO DE MORAIS PAULINO - CPF: 607.970.021-20 (VÍTIMA), GABRIEL JÚNIOR RODRIGUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON RAMOS FERNANDES - CPF: 037.154.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O APELADO TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a regra do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal não se aplica à decisão de pronúncia, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo elementos de prova legitimamente produzidos sob o crivo do contraditório que apontem a autoria delitiva, não se admite a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0011545-51.2006.8.11.0042 pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou
Maykon Ramos Fernandes
em relação à acusação da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime constantes dos autos são suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. n. 147717900, pp. 15-20, e Id. n. 147717901, pp. 1-4).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 147717902, pp. 1-10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 152840692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Maykon Ramos Fernandes
foi impronunciado em relação à acusação da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a pronúncia do ora apelado, argumentando que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime constantes dos autos são suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, há que se considerar o fato de que o art. 155,
caput
, do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão “
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a referida regra não se aplica à decisão de pronúncia – ao argumento de que esta comporta mero juízo de admissibilidade da acusação
[1]
–, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
‘HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

– O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.

–
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
.

– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.

– A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
” (STF,
Habeas Corpus
n. 180.144/Go, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 10.10.2020; data da publicação: 22.10.2020).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ,
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 14.12.2021; data da publicação: 17.12.2021).

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, ‘D’, E § 3o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3o-A do CPP - o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente
” (STJ, Recurso Especial n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 24.8.2021; data da publicação: 30.8.2021).

Na espécie, como se verá, os únicos elementos que respaldam a pretensão do
parquet
de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri foram obtidos ainda no curso das investigações.

Imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
No dia 17/06/2006, por volta de 22h55min, em via pública do bairro Parque Atalaia, nesse município
(Cuiabá/MT)
, os denunciados
(Everson Ramos Fernandes e
Maykon Ramos Fernandes
)
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com adolescente infrator Gabriel Júnior Rodrigues Leite (fls. 26), imbuídos de latente animus necandi – por motivo fútil (discussão sobre ‘tatuagem’) e emprego de meio cruel – mataram Geison Rogério Morais Paulino, ocasião em que, valendo-se de pedras desferiram vários golpes contra a face e corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico acostados as fls. 10/16, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta no incluso procedimento investigativo policial que no dia do fato os denunciados, o comparsa adolescente e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas e conversavam sobre uma tatuagem que ela queria que
Maikon
fizesse. Já na casa da vítima os três rapazes (denunciados e o adolescente) começaram a discutir com ela, justamente por causa da mencionada tatuagem. No decorrer da discussão a vítima inquietou-se e colocou os três rapazes para fora de sua residência, chegando, inclusive, a persegui-los pelas vias públicas do bairro onde moravam (segundo os denunciados a vítima portava uma faca e ameaçou mata-los).

A certa altura do trajeto, os denunciados e o adolescente apoderaram-se de pedras (médias e grandes) e foram ao encontro da vítima, oportunidade em que desferiram várias pedradas na região da cabeça e corpo do ofendido, que caiu sem vida ao solo totalmente ensanguentado. Em seguida, os denunciados e o comparsa adolescente fugiram do local, sendo, contudo, apontados por testemunhas e familiares da vítima como autores do crime ora denunciado.

Inquiridos (fls. 22/27), os denunciados e o adolescente confirmaram que estiveram na presença da vítima no dia e hora do fato e que discutiram violentamente com essa, não confirmando, todavia, a intenção de retirar a vida de Geison
” (Id. n. 147717884, pp. 1 e 3;
sic
).

Registre-se que o corréu Everson Ramos Fernandes, irmão do apelado
Maykon
, foi pronunciado pelo juízo de origem, decisão contra a qual interpôs recurso em sentido estrito que tramita em autos próprios (1003744-37.2022.8.11.0000).

Pois bem.

A prova da materialidade delitiva é inequívoca, emanando do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 147717884, pp. 11-12) e o laudo de necrópsia (Id. n. 147717884, pp. 15-20, e Id. n. 147717885, pp. 1-2).

Quanto à autoria, as apurações iniciais apontaram para as pessoas de Everson,
Maykon
e Gabriel Júnior Rodrigues Leites, como se depreende do relatório de ordem de serviço n. 32/2006, elaborado pelos investigadores Jorge Korzekwa e Carlos Roberto Tavares Lira:

“
Informamos que em cumprimento da Ordem de Serviço de Nro. 32/2006, que determina diligencias no sentido de esclarecer o crime em tese de homicídio, onde fora vítima o indivíduo ROGÉRIO PAULINO, fato este ocorrido no dia 17/06/2006 por volta das 22:55 horas, no local assim denominado Rua 05, Quadra 45, Próximo à creche, no bairro Parque Atalaia, nesta Capital, apuramos o que segue:

1 – A vítima, segundo informações, era uma pessoa trabalhadora, mas que em seus horários de folga, vinha consumindo bebidas alcoólicas de forma exagerada.

2 – No fatídico dia, no inicio da noite, a vítima encontrou-se com outro indivíduo conhecido pela alcunha de APAGÃO, cujo trata-se de GABRIEL JUNIOR RODRIGUES LEITE, menor com 16 anos de idade, residente na Rua ‘R’, Quadra 67, Casa 16, Parque Atalaia, nesta Capital, e pelo fato deste possuir diversas tatuagens pelo corpo, a vítima perguntou se conhecia alguém que fazia tatuagens, pois pretendia retocar uma em seu braço, tendo então APAGÃO dito que conhecia e foi então chamar EVERSON RAMOS FERNANDES, indivíduo este que trabalhava com tatuagens e residia desta data com seu irmão
MAYCON RAMOS FERNANDES
, vulgo
MANCHA
, e então os três foram até onde a vítima se encontrava.

3 – Chegando no local a vítima que encontrava-se em frente à sua residência, ingerindo bebida alcoólica, convidou os três para beberem, e logo em seguida houve um desentendimento entre estes, sendo que a vítima teria dito para
MAYCON
, que iria cortar a cabeça de EVERSON, assim como havia cortado a do próprio irmão.

4 – Devido a este comentário que a vítima teria feito,
MAYCON
chamou EVERSON e APAGÃO, e os três saíram andando, afastando-se da vítima.

5 – A partir deste momento, a vítima teria adentrado à sua residência e apoderado-se de uma faca, saindo em perseguição aos três, sendo que no momento em que alcançou APAGÃO,
MAYCON
e EVERSON, estes agrediram a vítima com pedradas, que mesmo sendo socorrido, ficou internado na UTI durante aproximadamente 15 dias, vindo a óbito em decorrência da gravidade dos ferimentos.

6 – Vale ressaltar, que quanto ao fato da vítima estar em poder de uma faca existem dúvidas, já que nenhuma faca foi apreendida no local, e ainda, ao que parece, o comentário tecido pela vítima, que foi interpretado como ameaça pelos seus algozes, mais parece conversa de um cidadão embriagado, pois mesmo que estivesse sóbrio, não teria nenhuma chance contra os três, que possuem um porte físico avantajado ao serem comparados com a vítima.

7 –
Localizamos os suspeitos APAGÃO e MAYCON, sendo que estes em nenhum momento negaram a autoria do fato, alegando simplesmente que cometeram o crime porque a vítima teria ameaçado EVERSON
.

8 – Qualificamos e intimamos pessoalmente a prestarem esclarecimentos nesta especializada e os indivíduos
MAYCON RAMOS FERNANDES
e GABRIEL JUNIOR RODRIGUES LEITE, quanto a EVERSON RAMOS FERNANDES deixamos o mesmo intimado através de seu irmão
MAYCON
” (Id. n. 147717885, pp. 4-5;
sic
; destaquei).

Todavia, a despeito dessa suposta confissão feita por
Maycon
aos mencionados investigadores, constata-se que, ao ser formalmente inquirido em delegacia, o apelado negou veementemente a autoria do crime. Confira-se:

“
Que não conhecia a vítima; Que por volta das 19h30 ou 20h00 Gabriel chegou em sua residência e lhe chamou para ir ver um rapaz que queria fazer uma tatuagem; Que como seu irmão Everson estava em sua casa o declarante o chamou para ir junto; Que foram para o local onde estava a vítima e lá começaram a conversar sobre tatuagem; Que em dado momento a vítima disse: ‘Se a tatuagem não sair do jeito que eu quero eu vou te matar’; onde Everson saiu e foi conversar com outro rapaz, deixando o declarante e Gabriel conversando com a vítima; Que então a vítima disse: ‘Eu vou matar seu irmão. Eu vou fazer igual eu fiz com meu irmão, corta o pescoço e beber o sangue’; Neste momento o declarante chamou Everson e Gabriel para irem embora; Que de repente a vítima jogou o copo no chão, entrou para dentro de sua casa e retornou com uma faca na mão
; Que ao perceber que a vítima estava armado o declarante, Everson e Gabriel saíram correndo, sendo perseguidos pela vítima; Que o declarante não presenciou o momento em que Everson e Gabriel jogaram pedras na vítima, pois estava bem na frente, enquanto os dois ficaram para trás
; Que o declarante tomou conhecimento que a vítima havia falecido no dia 15.09.06 ao ser intimado pelos policiais desta delegacia
” (Id. n. 147717885, pp. 10-11;
sic
; destaquei).

Em harmonia com a versão sustentada por
Maykon
, Everson, ao ser ouvido pela autoridade policial, relatou o seguinte:

“
Que não conhecia a vítima; Que havia ido visita seu irmão
Maicon
no Bairro Parque Atalia, pois sua cunhada não estava bem; Que por volta das 19h30 Gabriel chegou e chamou o declarante e
Maicon
para irem ver um rapaz que queria fazer uma tatuagem; Que ambos foram para o local onde estava a vitima e lá começaram a conversar sobre tatuagem; Que em dado momento a vítima disse ao declarante: ‘Se a tatuagem não sair do jeito que eu quero eu vou te matar’; Que como a vítima estava embriagado o declarante saiu de perto do mesmo deixando
Maicon
e Gabriel continuarem com a conversa; Que de repente
Maicon
chamou o declarante para ir embora, pois a vitima disse que queria mata-lo; Logo a vítima entrou para dentro de casa e retorno com uma faca na mão e partiu para cima do declarante, Gabriel e
Maicon
, onde todos saíram correndo, sendo perseguido pela vítima;
Que nas proximidades da escola a vítima parou, neste momento o declarante e Gabriel começaram a jogar pedras na vítima; Que foram jogadas umas quatro pedras; esclarecendo que Maicon continuou correndo e não presenciou o declarante e Gabriel jogando as pedras
; Após isso o declarante e Gabriel saíram do local deixando a vítima caída no chão; Que o declarante tomou conhecimento que a vítima havia falecido no dia 15.09.06 pelos policiais desta delegacia; Que em nenhum momento o declarante queria que a vítima morresse, pois nem o conhecia e que a intenção era fazer com que a vítima parasse de persegui-los
” (Id. n. 147717885, pp. 8-9;
sic
; destaquei).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo então adolescente Gabriel Júnior:

“
Que o declarante conhecia a vítima do bairro; Que no dia do crime o declarante saiu de sua residência por volta das 19h00, e estava ido para a residência de
Maicon
, localizado ali próximo de sua casa; Que no trajeto o declarante foi chamado pela vítima que estava acompanhado de outro rapaz, o qual o declarante diz que não conhece, ambos estavam ingerindo bebida alcoolica; Que a vítima perguntou ao declarante pelo o rapaz que faz tatuagem, onde o declarante respondeu que estava ido para a casa dele; Que a vítima pediu para o declarante trazer o rapaz ate sua residência para acertarem o preço da tatuagem; Que o declarante chegou na casa de
Maicon
e disse que a vítima queria fazer uma tatuagem e estava o esperando para acertarem o preço, mas
Maicon
não estava querendo sair, mas por insistência do declarante
Maicon
resolveu ir ate a vítima; Que chegando o declarante apresentou
Maicon
e o irmão Everson e todos começaram a conversar sobre tatuagem; Que a vítima chamou o declarante num canto e disse: ‘Eu não gostei desse guri, se tá ligado, quando eu não gosto de uma pessoa eu não gosto mesmo’; Que a vítima se referia a Everson; Que continuaram a conversa e em dado momento a vítima disse para
Maicon
: ‘Eu não gostei de seu irmão, eu vou mata-lo e beber o sangue dele’. Neste momento
Maicon
levantou e pediu para o declarante e Everson irem embora, pois a vítima está falando que iria matar Everson; Que logo a vítima levantou, jogou um copo no chão e disse: ‘Eu vou matar você agora’, em seguida a vítima foi para dentro de casa e pegou uma faca e veio em direção do declarante,
Maico
e Everson; Nesmo momento o declarante e dos demais saíram correndo, sendo perseguidos pela vítima;
Que numa esquina a vítima parou e disse que não iria fazer nada com o declarante e seus amigos, momento em que o declarante jogou duas pedras em direção a vítima em seguida Everson jogou mais duas pedras, logo ambos saíram correndo e a vítima ficou caída no chão; Esclarece que quando jogaram as pedras na vítima Maicon estava mais na frente e não presenciou o fato
; Que passados uns três ou quatro dias o declarante tomou conhecimento que a vítima havia falecido; Que o declarante alega que em nenhum momento quis matar a vítima, apenas queria que a vítima parasse de correr atrás dele (declarante) e seus amigos
” (Id. n. 147717885, pp. 12-14;
sic
; destaquei).

Sidney Maciel de Azevedo relatou em delegacia que, na data do fato, ouviu de uma garota, cujo nome não soube informar, que havia

“
três rapazes jogando pedras e espancando um rapaz
”, mas que, quando chegou ao local em que a vítima jazia agonizando, não havia mais ninguém (Id. n. 147717887, p. 9;
sic
).

Por sua vez, Rogério da Silva Souza afirmou à autoridade policial que “
as pessoas que se encontravam na cena do crime comentavam que os rapazes ficaram dentro do mato esperando a vítima aparecer, ocasião em que o surpreenderam e passaram a agredi-lo com pedradas
”, e que também se comentava que “
tudo aconteceu muito rápido, motivo pelo qual havia a necessidade de pelo menos umas três pessoas para deixarem a vítima naquele estado
” (Id. n. 147717887, pp. 4-5;
sic
).

Semelhantemente, Vilmar Pereira dos Santos asseverou, ainda no curso das investigações, que “
ouviu comentários de que o crime teria sido praticado por três indivíduos
”, e que “
houve pessoas que afirmaram que viram o momento do espancamento, entretanto, ninguém quis se identificar
” (Id. n. 147717890, p. 2;
sic
).

Outrossim, Virgílio Júnior Galvão de Medeiros aduziu, em delegacia, que “
ouviu comentários de que os autores teriam sido EVERTON, GABRIEL e o
MANCHA
”, mas que não presenciou o crime (Id. n. 147717890, p. 12;
sic
).

Nota-se, assim, que o conjunto indiciário concernente ao ora recorrido já se mostrava demasiado frágil ao cabo do inquérito policial, na medida em que não havia como afirmar, com grau mínimo de segurança, que
Maykon
teria concorrido para a prática do delito. Na realidade, a imputação, em relação a ele, lastreou-se tão somente em uma suposta confissão informal aos investigadores Jorge e Carlos Roberto (não confirmada quando
Maykon
foi formalmente inquirido pelo delegado de polícia) e “comentários” supostamente feitos por pessoas não identificadas no curso das apurações.

Como se não bastasse, a instrução processual fragilizou ainda mais a acusação no que diz respeito ao apelado.

Interrogado sob o crivo do contraditório,
Maykon
voltou a negar a prática do delito, alegando o seguinte:

“
Houve
(uma discussão)
. Ele passou o dedo
(sinalizando degolação)
, que queria beber meu sangue lá, jogou copo lá no chão, aí saímos, não correndo, porque a gente era tudo rapaz. Andamos cerca de uns duzentos metros e viramos à esquerda, que é na escola onde tava arrumando a rua. Quando a gente virou, ele já virou em cima da gente, com uma faca na mão, aí tinha umas pedras assim, eu corri, afastei um pouco mais, eu não vi o que aconteceu, só vi mais tarde a hora que chegaram, assim uns cinco minutos, ‘ah, dei umas pedradas no rumo dele ali, o cara caiu’, mas jamais falou, não morreu nada, igual foi lido aí, que ele tinha morrido na hora, não morreu, não. Eu não vi quem desferiu as pedradas. Eu estava um pouco mais na frente
” (Id. n. 147717909).

O corréu Everson, além de confessar novamente a prática do fato, reiterou que
Maykon
não agrediu o ofendido e continuou a correr, encontrando-se “
mais lá na frente
” quando ele (Everson) e Gabriel Júnior atiraram pedras contra a vítima (Id. n. 147717909).

Gabriel Júnior não foi ouvido em juízo.

Já Sidney, Rogério e Vilmar confirmaram que não presenciaram o crime, além de relatarem que não ficaram nem mesmo sabendo quem teria desferido os golpes contra a vítima. A propósito, Sidney chegou a dizer que até estranhou o fato de ter sido arrolado como testemunha, de tão pouco que sabia sobre os acontecimentos, bem como negou ter sido comunicado por “
alguma moça
” que três rapazes teriam cometido o delito (Id. n. 147717909).

A testemunha Luciene Guia Leonardo dos Santos também não acrescentou nada de relevante para o esclarecimento da autoria delitiva (Id. n. 147717909).

Ou
trossim, os investigadores Jorge e Carlos Roberto, aos quais
Maykon
teria supostamente admitido a prática do crime, não foram inquiridos em juízo – aliás, nem sequer prestaram declarações formais na etapa inquisitiva.

Em síntese, portanto, tem-se que, além da firme e coerente negativa de autoria sustentada pelo recorrido em ambas as etapas da persecução penal, nenhuma testemunha inquirida em delegacia ou em juízo lhe imputou a prática do delito.

Nesse contexto, reputo deveras temerário submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto correria o risco de se ver condenado por grave crime contra a vida com base em meras suposições inferidas a partir dos lacônicos elementos de informação amealhados pela autoridade policial.

Defrontando-se com casos semelhantes, este órgão colegiado tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO PREJUDICADO – 3. RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

2. Diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Recurso provido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000393-06.2021.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2022; data da publicação: 13.10.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER EM FASE DE INQUÉRITO – DEPOIMENTOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas em fase de inquérito para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando não há testemunhas presenciais
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003024-70.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 5.8.2022).

Ademais, não se está diante de decisão absolutória, mas mera decisão de impronúncia, que não impede o ajuizamento de nova ação penal caso sobrevenham elementos probatórios inéditos que denotem que o apelado concorreu dolosamente para o cometimento do crime, porquanto o parágrafo único do art. 414 do CPP estabelece que, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

[1]
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 80982/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.11.2014; data da publicação: 1o.12.2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023